Tribunal: TJES
Processo: 0007239-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007239-54.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENDERSON BARCELOS PASSOS DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007239-54.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENDERSON BARCELOS PASSOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E RECEPTAÇÃO
.
ARTIGO 33, LEI 11.343/2006 E ARTIGO 180, CP.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO.

1. TRÁFICO.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE.
2. RECEPTAÇÃO.
BEM APREENDIDO
COM
O RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇ
ÕES MANTIDAS.
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO NÃO DEMONSTRADO. 4
. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO JUIZ. PROVA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA. ART. 156, II, CP. POSSIBILIDADE.
5
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL.
6
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Renderson Barcelos Passos de Araújo
contra sentença da
3ª Vara Criminal de Cariacica
, que
o
condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes e receptação
(art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 180 do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

V
erificar se: (
i
) as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) é cabível a desclassificação da receptação para a forma culposa do crime; (iii) é possível a juntada d
e
documentos
pelo juiz; e (i
v
) é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação est
ão
devidamente comprovadas, sendo inviável a absolvição. A autoria do crime de tráfico é confirmada pelos depoimentos dos policiais, que relataram que o réu dispensou os entorpecentes ao ser perseguido
pela polícia
. A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova válido, principalmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

S
endo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do art. 156 do CPP, provar a origem lícita ou de ter o réu agido culposamente.

Pune-se, no §3º do artigo 180, do CP, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. A lei usa a expressão “deve presumir”, indicando um agir desatento. Na espécie, o apelante não logr
ou
demonstrar a ausência de dolo direto, sendo pouco plausível que não tivesse consciência da origem ilícita.

E
mbora a prova das alegações caiba às partes, é lícito ao juiz ordenar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, bem como, determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante
(
art. 156,
CP)
.
A
o fazer acostar aos autos o registro criminal pretérito, o magistrado agiu no exercício da faculdade prevista no artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em violação à equidistância esperada na atividade judicial.

O

reconhecimento do tráfico privilegiado
pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.
Na espécie, o réu é reincidente
,
razão pela qual fica vedad
a a incidência do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando corroborado por outros elementos probatórios e não desacreditado por prova em contrário, constitui meio de prova idôneo para condenação.

No crime de receptação, cabe à defesa provar a origem lícita do bem encontrado na posse do réu, conforme o art. 156 do CPP.

A juntada de documentos pelo magistrado é permitida, quando necessária para dirimir dúvida sobre ponto relevante, nos termos do art. 156, II, do CPP.

A reincidência impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180, §3º; CPP, art. 156, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1874263/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes, 22/10/2021; TJES, Apelação nº 014150126259, rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, 01/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007239-54.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENDERSON BARCELOS PASSOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENDERSON BARCELOS PASSOS DE ARAÚJO
, em face d
e
sentença da
3
ª Vara Criminal de
Cariacica
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-l
o
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
e no artigo 180 do Código Penal
, à pena de 6 (seis) anos de reclusão
e a
o pagamento de
51
0 (
quinh
entos
e dez
) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 1
9
h5
4
min do dia
2
1 de
novem
bro de 202
2
, na Rua
Muriaé
,
próximo ao campinho de futebol
, bairro
Flexal I
, Município de Cari
acica
,
o
apelante
traria consigo 19 (dezenove) pedras de crack, 31 (trinta e um) pinos de cocaína e 40g (quarenta gramas) de maconha, além de um aparelho celular com restrição de furto.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de
fls. 213/222
, formula pleito absolutório por insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta relativa ao crime de receptação para a forma culposa d
a infração penal
,
o desentranhamento do documento de fls. 191/192-v.,
decotando-se as consequências jurídicas das informações ali contidas,
e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais no id. nº
9768468
, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 9
86
7
029
, parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça
Marcia Jacobsen
, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade do crime de tráfico está estampada no laudo de exame químico
acostado às fls. 147/147-v
., que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina e do tetrahidrocanabinol, princípios ativos das drogas conhecidas como crack/cocaína e maconha, respectivamente.

A materialidade da receptação,
por seu turno, está provada no auto de apreensão de fl. 34.

Da mesma forma, provada a autoria dos crimes, a recair sobre
o
ora apelante, senão vejamos:

O Soldado PM
Alexsandro Pimentel
, em depoimento judicial captado em mídia audiovisual
de fl. 152
, disse se recordar do fato, dizendo que
P
oliciais Militares do serviço reservado do 7º Batalhão realizavam
incursão em região de mata no local quando, ao se aproximarem de uma construção, foram cercados por cinco indivíduos que atiraram contra eles, razão pela qual solicitaram apoio. Afirma que sua guarnição e a do Cabo PM Igor atenderam ao chamado, sendo que a equipe do depoente entrou pela mata e a do Cabo Igor por uma rua.
Lembra-se que, na mata, houve troca de tiros com os elementos armados, os quais se evadiram pela rua, na qual se encontrava o Cabo Igor, o qual fez a contenção, obrigando os elementos a tornarem a adentrar a região de mata. Esclarece que um indivíduo, que se encontrava desarmado, tentou se refugiar em casas da região, adentrando os quintais, mas foi alcançado. Abordado pelo Cabo Igor, observaram se tratar do ora apelante, o qual estava na posse de materiais ilícitos: crack, cocaína e maconha, além de um telefone celular com restrição de furto.

Em linhas gerais, essa versão é confirmada pelo também Policial Militar
Igor Neves Batista. Segundo a testemunha, acionados pelo serviço reservado, sua guarnição se deslocou para a região, assim como a do Sargento Pimentel. Este incursionou pela mata, ao passo que o depoente fez o cerco pela rua. Diz que, primeiro, o Sargento Pimentel se deparou com cinco indivíduos, havendo troca de tiros, lembrando que o sargento informou pelo rádio que os elementos desceram em direção à rua, onde estava a testemunha. Informa ter visto os cinco elementos saindo da mata, quatro deles armados e um com uma sacola, e ao dar voz de abordagem, iniciou-se nova troca de tiros. Perguntado, disse que o que portava a sacola era o apelante, presente na audiência.
Afirma que a guarnição se abrigou e os indivíduos retornaram para a região de mata, mas instantes depois pode visualizar o ora recorrente correndo da mata e atravessando a rua, vindo a persegui-lo e fazer sua prisão. Esclarece que, durante a perseguição, o acusado dispensou a sacola, que foi arrecadada pela polícia e constataram nela haver crack, cocaína, maconha e um telefone celular com restrição de furto/roubo.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Revendo as razões recursais ou os depoimentos prestados em juízo, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, demonstrando que o apelante, de fato, trazia consigo entorpecentes variados, deve ser mantida a condenação.

Sobre o crime de repectação, anoto que
c
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita da coisa ou de ter o apelante agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
. 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
. 2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP. (TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
. 5- Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelante, não sendo por ele provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estarem agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Ademais,
mostra-se muito pouco crível a alegação de que os réus não tinham ciência da origem ilícita do
telefone
, na medida em que o
aparelho encontrava-se na mesma sacola em que estavam armazenadas as drogas, em situação de evidente ilegalidade.

Tampouco cabível o acolhimento do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de receptação, prevista no §3º do artigo 180, do Código Penal, cuja redação, calha trasladar:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

....................

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Pune-se, no §3º do artigo 180, do Código Penal, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. A lei usa a expressão “deve presumir”, indicando um agir desatento.

Em momento algum o apelante logrou demonstrar a ausência de dolo direto, sendo pouco plausível que não tivessem consciência da origem ilícita do bem, valendo lembrar que o apelante tem contra si condenação pela prática de crime de roubo anterior ao fato, sendo objeto material daquele delito uma motocicleta e um telefone celular.

Assim, a versão apresentada está isolada no cenário probatório, não merecendo acolhimento.
Mantenho a condenação na tipificação da sentença.

Na sequência, postula a defesa desentranhamento dos documentos de fls. 191/192, a saber, cópias do andamento do processo nº 0014987-79.2018.8.08.0012, que registra a condenação do apelante pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, inciso II, duas vezes, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Neste particular, alega a defesa que referidos documentos foram juntados aos autos pelo magistrado, o que quebraria o dever de parcialidade do juiz.

Sem razão. Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, embora a prova das alegações caiba às partes, é lícito ao juiz ordenar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, bem como, determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Nesse passo, é possível constatar que, ao fazer acostar aos autos o registro criminal pretérito, o magistrado agiu no exercício da faculdade prevista no artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em violação à equidistância esperada na atividade judicial.

Pede a defesa, por fim, o incidência da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A
incidência do redutor
em comento
pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na espécie, o réu é reincidente –
condenação transitada em julgado nos autos do processo
nº
0014987
-
79
.201
8
.8.08.00
12
,
razão pela qual fica vedado o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.